Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. OMISSÕES E ERROS ATRIBUÍDOS A ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A ausência de plausibilidade jurídica das teses defendidas pela embargante afasta a aplicabilidade das disposições do § 1o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil na espécie.

2. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos previamente deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum.

4. A contrariedade do julgado aos interesses da embargante não se confunde com omissão, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

5. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.